Tribunal: TJSP
Processo: 2275000-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade da verba constrita. Jurisprudência do C. STJ que admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, além das exceções legais, em casos excepcionais. Garantia da dignidade da pessoa humana. Bloqueio que pode prejudicar o sustento do agravante e de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade da verba constrita. Jurisprudência do C. STJ que admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, além das exceções legais, em casos excepcionais. Garantia da dignidade da pessoa humana. Bloqueio que pode prejudicar o sustento do agravante e de sua família. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.